Tribunal: STF
Processo: ARE 1034625
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Civil e Consumidor. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais e estéticos. Dever de indenizar. 3. Reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 636 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.